Tribunal: STF
Processo: Rcl 85380
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental na reclamação. Concessão de medicamento pelo Poder Judiciário em caráter excepcional. Re nº 566.471/RN e RE nº 1.366.243/SC (Temas RG nº 6 e nº 1.234). Ausência de teratologia. Recurso desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à reclamação, porquanto não caracterizada teratologia apta a justificar o cabimento da medida, visto que a decisão reclamada foi proferida em observância ao fixado nos Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral.

    II.  Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão reclamado, ao confirmar medida liminar que determinou o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS, configura afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nos Temas nº 6 e nº 1.234 da sistemática da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir  

    3. O acórdão reclamado, proferido em sede de agravo de instrumento e, portanto, em juízo de cognição sumária, demonstrou ter analisado os requisitos estabelecidos nos Temas RG nº 6 e nº 1.234, ponderando as evidências apresentadas nos autos, como relatórios médicos e estudos científicos de alto nível que apontam aspectos positivos sobre a segurança e eficácia do fármaco. Não há, portanto, desrespeito direto, mas interpretação e aplicação da tese ao caso concreto.

    4. Não se verifica teratologia em acórdão que, em sede de tutela provisória de urgência, realiza a ponderação entre o fundamento orçamentário da recusa de incorporação pela Conitec e as peculiaridades fáticas do caso concreto, notadamente a contraindicação do paciente à alternativa terapêutica disponível no SUS e a evidência de resposta clínica positiva ao tratamento postulado. Tal proceder configura exercício regular da jurisdição, e não usurpação do mérito administrativo.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.